Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719244-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAVAN ARAUJO VALERIO IMPETRANTE: THAIS GOMES ALVIM AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JAVAN ARAÚJO VALÉRIO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (ID 71847725). Na peça inicial (ID 71847723), o imperante narra que o paciente foi condenado à pena de 1 mês e 14 dias, em regime inicial semiaberto. Diz que ele é portador de epilepsia lobo temporal esquerdo, ansiedade e depressão, que exigem cuidados contínuos. Afirma que, deduzido pedido de prisão domiciliar humanitária, o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que o sistema prisional tem capacidade, em abstrato, de manter os cuidados do apenado. Anota que, no entanto, a pena é extremamente curta e que há iminência de progressão de regime, pois já cumpridos 2 dias em regime semiaberto. Acrescenta que o CDP está com superlotação, o que inviabiliza a dignidade e a racionalidade do cumprimento da sanção. Sustenta que devem ser aplicados ao caso os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, individualização da pena e eficiência da execução penal. Aduz que há precedente da VEP/DF, que admitiu a flexibilização do regime, diante do contexto estrutural do sistema prisional local. Entende que a autoridade coatora ignorou a petição da Defesa e seus fundamentos. Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Colhe-se dos autos que o apenado foi condenado a 1 mês e 14 dias de prisão simples, em razão da prática da infração penal do artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, no regime inicial semiaberto, tendo em vista ser reincidente. Notadamente, o regime de pena estabelecido já considerou a extensão da pena, de modo que, em que pese não ser de longo lapso temporal, a quantidade de dias fixada não foi capaz de modificar o regime de pena inicial imposto ao apenado, tendo em vista a sua reincidência. Logo, este não é fundamento ou critério para modificar o regime de cumprimento da pena. Acerca da alegada doença, esta somente motiva a excepcional concessão da prisão domiciliar, se comprovada a impossibilidade de o preso receber os cuidados de saúde necessários no estabelecimento prisional. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO PELA PRÁTICA DE PECULATO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. 1 Habeas corpus impetrado em favor de paciente, que cumpre pena em regime semiaberto pela prática de peculato, contra decisão que lhe negou prisão domiciliar humanitária. As impetrantes afirmam que a paciente faz jus ao benefício, pois sofre de graves enfermidades, estando em grupo de risco da COVID-19. 2 O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante. 3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas. 4 A decisão da VEP deve ser mantida, pois está de acordo com a Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, tendo analisado as peculiaridades do caso, demonstrando que não se verifica situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente. 5 Na hipótese, há manifestações do Instituto Médico Legal e da Unidade Básica de Saúde 15 do Gama que afirmam que a paciente pode receber no estabelecimento prisional os cuidados de saúde de que necessita. 6 Ordem denegada. (Acórdão 1611630, 0721408-68.2022.8.07.0000, Relator CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no DJe: 13/09/2022) Contudo, no presente caso, o Gerente de Serviços de Atenção Primária na Prisional, mediante Ofício No 63/2025 - SES/SRSLE/DIRAPS/GSAPP (mov. 204.1), informou o seguinte: [...] Após avaliação dos documentos enviados, verificamos que o apenado apresenta diagnóstico de epilepsia lobo temporal esquerdo, ansiedade e depressão. Está em acompanhamento com neurologista e necessita de acompanhamento contínuo e uso regular das medicações. Necessita acompanhamento com a Neurologia para controle da patologia assim como a medicação continua para evitar novas crises convulsivas Não foi identificado, na documentação analisada, qualquer doença cujo tratamento ou seguimento seja incompatível com o ambiente carcerário. Esclarecemos que as equipes de saúde atuantes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) prisionais oferecem à população privada de liberdade ações e serviços de promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação, conforme previsto na Atenção Primária. Em todos os casos em que se observar possíveis agravos à saúde do interno durante seu encarceramento, a equipe realizará os devidos encaminhamentos para outros níveis de atenção. Portanto, com base nas informações apresentadas, as Equipes de Saúde Prisionais possuem condições de prestar atendimento médico ambulatorial ao apenado JAVAN ARAUJO VALERIO. Para um relatório mais detalhado, recomenda-se a avaliação direta do apenado pela equipe de saúde dentro do sistema prisional. A princípio, ao que se nota, diante do quadro de saúde do apenado, o sistema prisional afirmou que detém condições de prestar atendimento e acompanhamento ao tratamento necessário, não havendo situação excepcional que inviabilize o cumprimento da pena, tal como consignado na decisão agravada. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da execução o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator